Tribunal: TCU
Processo: 006.213/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4426/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.213/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hector Pita da Silva (XXX.707.197-XX); Henrique Antonio Meneses Xavier (XXX.425.961-XX); Igor Marcio Evangelista Silva (XXX.157.155-XX); Otavio Borges Lima (XXX.893.115-XX); Otavio Melo Barreto (XXX.572.433-XX); Paloma Arruda Nabuco de Araujo (XXX.180.627-XX); Paulo Augusto Ferreira Borges Barcelos (XXX.139.596-XX); Pedro Cruz de Almeida (XXX.332.677-XX); Pedro Henrique Cooke de Alencar Lins (XXX.100.318-XX); Pedro Henrique Lucas Pereira Reis (XXX.729.546-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.